Tribunal: STF
Processo: Rcl 80813
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA. TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC, E SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. TEMA 1389 DA REPERCUSSÃO GERAL. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Sentença da Justiça do Trabalho, com trânsito em julgado, pela qual foi reconhecida a existência de vínculo de emprego entre autora da ação de origem e a empresa ora agravante.



    2. Decisão agravada que reconheceu a inadmissibilidade da reclamação.



    II. Questão em discussão



    3. Verificar a ocorrência de hipótese de exceção à incidência da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734 ao caso, bem como da ordem de suspensão da tramitação de processos exarada no ARE 1532603.



    III. Razões de decidir



    4. Uma vez constatado o trânsito em julgado da ação de origem em data anterior ao ajuizamento da reclamação, bem como a ausência de invocação nesta ação de paradigma apto a viabilizar o conhecimento de discussão alcançada pela coisa julgada, o quadro não revela a existência de hipótese de exceção à aplicação da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC, ou à incidência da Súmula 734 do STF, sob pena de converter a reclamação em sucedâneo de recurso ou de ação outra, como a ação rescisória ou os embargos à execução.



    5. Estando o processo de origem na fase de cumprimento de sentença, não há que se falar na incidência da ordem de suspensão da tramitação de processo exarada no ARE 1532603, paradigma do Tema 1389 da repercussão geral, pois a decisão reclamada já fora alcançada pela coisa julgada.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.